Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS. ART. 833, INCISO II, DO CPC. EXCEÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. CABIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DOS BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. O art. 833, inciso II, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Entretanto, o artigo citado prevê, não apenas a regra da impenhorabilidade dos bens a que se refere, como também a sua exceção.
2. Para que o juiz conclua pela penhorabilidade ou impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado, é necessário que haja uma avaliação desses bens por um oficial de justiça, no local em que se encontram.
3. Agravo de instrumento provido.